Tribunal: TJES
Processo: 0008796-89.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008796-89.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. OMISSÃO RECONHECIDA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC APÓS A EC Nº 113/2021. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por BANCO ITAUCARD S.A. contra acórdão que, em sede de apelação cível, afastou a nulidade de processo administrativo e reduziu o valor da multa administrativa. O embargante alegou omissão quanto à atualização da multa pela Taxa SELIC, em conformidade com o art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se houve omissão no acórdão quanto à definição dos índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis à multa administrativa;
(ii) estabelecer os parâmetros adequados para a atualização do valor devido, considerando a incidência da Taxa SELIC após a EC nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração visam à integração do julgado para sanar omissões, contradições ou obscuridades, sendo incabíveis para reanálise de mérito, salvo em situações de ordem pública.

A correção monetária e os juros de mora são matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício, inclusive em sede de embargos de declaração, o que afasta a preliminar de inovação recursal suscitada pelo embargado.

Após a publicação da EC nº 113/2021, os índices aplicáveis às condenações envolvendo a Fazenda Pública passaram a ser unificados na Taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros de mora, vedando-se a cumulação com outros índices.

O termo inicial para a incidência dos juros de mora é a constituição em mora da parte devedora, enquanto a correção monetária incide a partir da publicação do acórdão que fixou o valor devido, nos termos do entendimento jurisprudencial consolidado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

A correção monetária e os juros de mora em condenações que envolvam a Fazenda Pública devem observar os parâmetros estabelecidos pela EC nº 113/2021, sendo aplicável a Taxa SELIC a partir de sua publicação, vedada a cumulação com outros índices.

O termo inicial dos juros de mora é a constituição em mora da parte devedora, e o da correção monetária é a data da publicação do acórdão que fixou o valor devido.

Dispositivos relevantes citados
: EC nº 113/2021, art. 3º; Código Civil, art. 394; STJ, EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Cível nº 0024724-46.2013.8.08.0024, Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 20.02.2024;

TJES, Apelação Cível nº 0021867-27.2013.8.08.0024, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, 2ª Câmara Cível, j. 09.12.2024;

TJES, Apelação Cível nº 5015400-92.2023.8.08.0024, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 2ª Câmara Cível, j. 10.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º
0008796-89.2012.8.08.0024

EMBARGANTE:
BANCO ITAUCARD S.A

EMBARGADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR
:
DES
. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
recurso de embargos de declaração oposto por BANCO ITAUCARD S.A
em face de acórdão proferido por esta e. Segunda Câmara Cível, sob a relatoria do e. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, cujo
decisum
conheceu e
deu

parcial
provimento ao apelo “
para afastar a
nulidade do processo administrativo n.º 956/2007, e, nessa medida, reduzir a multa administrativa para o valor de R$ 8.110,55 (oito mil, cento e dez reais e cinquenta e cinco centavos), mantendo as demais disposições da sentença recorrida.
”

Irresignad
o
, sustentou
a omissão do julgado quanto à necessidade de atualização da multa pela Taxa SELIC, uma vez que, “
No caso em tela, as CDAs aplicaram a correção monetária e juros de mora em patamares superiores à Taxa Selic.
”

Neste viés, pleiteou “
que seja reconhecida a incidência da Taxa SELIC para cálculo do saldo devedor, nos termos do art. 3º da EC 113/2021, sob pena de resultar em enriquecimento ilícito do Embargado (art. 884, CC/02).
”

Contrarrazões
pela inadmissão dos aclaratórios, uma vez que “
A matéria relativa à fixação dos parâmetros de aplicação da correção monetária incidente sobre a multa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória, nos termos previstos no art. 3.º da EC de n.º 113/2021, constitui indevida inovação recursal, não sendo passível de conhecimento na atual fase do processo, em virtude da preclusão consumativa.
”
No mérito, vindicou o desprovimento recursal.

Ratifico o relatório lançado nos autos.

Prefacialmente,
cumpre pontuar que por tratar-se de matéria de ordem pública, a alteração dos índices de correção monetária e juros de mora, consectários legais da condenação principal, poderá ser alegada a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, afigurando-se, inclusive, cognoscível de ofício, razão pela qual
rejeito a preliminar de inovação recursal suscitada em contrarrazões.

Dito isso, é cediço que “
os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão-somente, sanar obscuridade, contradição ou omissão, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
” (STJ - EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012).

Examinados os autos, constato assistir razão ao embargante, uma vez que este colegiado, efetivamente, deixou de manifestar-se sobre os consectários legais que incidirão sobre o valor da multa administrativa.

Nestes termos, por tratar-se de matéria de ordem pública, reconheço a omissão do julgado e
passo a saná-la, a fim de que
, “
Na esteira do entendimento pacificado pelo c. STJ em julgamento de recurso repetitivo, os índices aplicáveis à espécie são o IPCA-E para a correção monetária e o índice de remuneração da caderneta de poupança para os juros de mora. Todavia, após a publicação da Emenda Constitucional nº 113/2021, o índice aplicável nas condenações que envolvam a Fazenda Pública passou a ser a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic)
” (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0024724-46.2013.8.08.0024, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 20/Feb/2024), vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Mister consignar, aliás, que “
o termo inicial da correção monetária realmente é a data da publicação do acórdão. Já os juros de mora devem incidir desde a constituição em mora da instituição financeira, ora embargante, nos termos do art. 394 do Código Civil – o que ocorreu com o termo final fixado pela notificação para o pagamento do débito. Deveras, como a empresa restou vencida no pleito de desconstituição da multa, é certo que se encontra em mora desde o processo administrativo que ensejou a penalidade.
” (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0024724-46.2013.8.08.0024, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 20/Feb/2024)

No mesmo sentido, confira-se: Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0021867-27.2013.8.08.0024, Magistrado: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 09/Dec/2024; Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5015400-92.2023.8.08.0024, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível,
Data: 10/Jun/2024;
dentre outros.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e
dou
parcial provimento ao recurso
para determinar a incidência, sobre a multa administrativa, de juros moratório
s
segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança, a partir do termo final fixado pela notificação para o pagamento do débito até a data da publicação do acórdão embargado, momento em que passará a incidir apenas a
Taxa SELIC
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.